Tribunal: TJMT
Processo: 1009001-04.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009001-04.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUBAL JOSE DA SILVA FILHO - CPF: 089.696.976-24 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), VITOR LUCAS PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 056.468.011-76 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDNEY SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 568.569.461-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DA SILVA DUARTE - CPF: 748.910.576-53 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. IMPENHORABILIDADE. VULNERABILIDADE COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que manteve a penhora de 15% sobre valores bloqueados provenientes de benefício previdenciário de auxílio-doença, no âmbito de execução de título extrajudicial, tendo liberado 85% do montante constritos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a manutenção da penhora parcial de 15% sobre benefício previdenciário de auxílio-doença percebido por executado portador de graves enfermidades, cuja renda mensal constitui sua única fonte de subsistência.

III. Razões de decidir

3. Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita, em caráter excepcional, a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, tal medida exige rigorosa análise sobre o efetivo comprometimento da subsistência do devedor, devendo ser preservado o mínimo existencial.

4. Restou amplamente demonstrado que o agravante se encontra em situação de extrema vulnerabilidade, sendo beneficiário de auxílio-doença no valor de R$ 2.201,58, sua única fonte de renda, portador de lúpus eritematoso sistêmico e sequelas de acidente vascular cerebral, com incapacidade laborativa total e temporária, necessitando de tratamento médico especializado e contínuo.

5. A manutenção da penhora de 15% sobre benefício já reduzido representa comprometimento significativo da renda de pessoa em manifesta vulnerabilidade, sendo o valor constritos (aproximadamente R$ 210,93) absolutamente irrisório quando confrontado com o montante total da execução (R$ 114.623,38), revelando-se medida ineficaz para a satisfação substancial do crédito exequendo.

6. A proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC visa resguardar um mínimo patrimonial apto a assegurar a dignidade do devedor e de seu núcleo familiar, sendo que a manutenção de qualquer percentual de penhora sobre o benefício previdenciário representa medida desproporcional e violadora dos direitos fundamentais, configurando lesão aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

"A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC é absoluta quando se tratar de benefício previdenciário que constitui a única fonte de subsistência do devedor em situação de vulnerabilidade social e de saúde comprovada, não se justificando a penhora parcial quando esta compromete o mínimo existencial e revela-se ineficaz para a satisfação substancial do crédito executado."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III, e 5o, caput; CPC, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.102.674/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 03.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.337.889/SE, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 11.12.2023; STJ, AgInt no REsp 2.065.780/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 13.05.2024; TJ-MT, Apelação Cível 1003485-19.2025.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
JOSE DA SILVA DUARTE
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Mirassol D’Oeste, na
Execução de Título de Extrajudicial n. 1001450-08.2024.8.11.0011
ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE
, que deferiu parcialmente os pedidos do exequente e do executado para determinar o desbloqueio de 85% (oitenta e cinco por cento) do valor bloqueado, autorizando o levantamento de 15% (quinze por cento) em favor da exequente, ora agravada.

O agravante alega, em síntese, que a decisão merece reforma, por ter determinado a manutenção da penhora de 15% sobre valores bloqueados em conta bancária provenientes de seu benefício de auxílio-doença, no âmbito de execução de título extrajudicial em que figura como avalista. Sustenta que, embora tenha apresentado exceção de pré-executividade demonstrando a origem previdenciária dos valores, mediante juntada de carta de concessão do benefício, extrato bancário e laudo médico do INSS, o magistrado de primeiro grau entendeu por manter parcialmente a constrição sob o fundamento de que tal medida não comprometeria sua subsistência.

Argumenta que a decisão agravada viola a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, uma vez que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, por serem oriundos de benefício previdenciário. Afirma que percebe mensalmente quantia aproximada de R$ 2.201,58, destinada à sua subsistência e ao custeio de tratamento médico, destacando ser portador de graves enfermidades, como lúpus eritematoso sistêmico e sequelas de acidente vascular cerebral, circunstâncias que evidenciam sua incapacidade laborativa e a essencialidade do benefício para manutenção de condições mínimas de vida.

Sustenta, ainda, que a manutenção da penhora compromete o mínimo existencial e afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção das verbas alimentares, ressaltando que a dívida executada não possui natureza alimentar e que não se enquadra nas hipóteses excepcionais que autorizariam a relativização da impenhorabilidade. Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, reconhecendo-se a impenhorabilidade integral do benefício previdenciário e determinando o desbloqueio dos valores constritos.

Restou deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso, ao que se determinou a suspensão dos efeitos da decisão agravada no que se refere ao levantamento dos 15% (quinze por cento) do valor bloqueado em favor da agravada, devendo os valores permanecer indisponíveis até o julgamento definitivo do recurso (id. 350786369).

Em contrarrazões apresentadas em id. 356868352, a agravada sustenta, inicialmente, a regularidade da decisão agravada, proferida nos autos de execução de título extrajudicial, a qual determinou a liberação de 85% dos valores bloqueados de natureza previdenciária e manteve a constrição de 15%, por entender que tal percentual não compromete a subsistência do executado. Argumenta que a pretensão do agravante de reconhecimento da impenhorabilidade absoluta não merece prosperar, uma vez que a decisão atacada observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando alinhada à jurisprudência dominante.

No mérito, defende a possibilidade de relativização da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC, destacando que tal proteção não é absoluta. Aduz que o Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a penhora parcial desses valores, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. Ressalta que, no caso concreto, o agravante percebe mensalmente R$ 2.201,58, sendo que a constrição de 15% (aproximadamente R$ 330,23) não inviabiliza sua subsistência, sobretudo diante da liberação da maior parte do numerário, inexistindo prova de prejuízo concreto.

A agravada afirma, ainda, que o agravante não comprovou qualquer comprometimento de sua subsistência, tampouco apresentou elementos novos em sede recursal, sendo que os extratos bancários demonstram movimentação financeira compatível com a manutenção da constrição parcial. Acrescenta que a relativização da impenhorabilidade não se limita às hipóteses do §2o do art. 833 do CPC, podendo decorrer da ponderação entre os interesses das partes, inexistindo risco de dano irreparável. Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão agravada, ou, subsidiariamente, o prosseguimento da execução com liberação do percentual já autorizado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSE DA SILVA DUARTE
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Mirassol D’Oeste que deferiu parcialmente os pedidos do exequente e do executado para determinar o desbloqueio de 85% (oitenta e cinco por cento) do valor bloqueado, autorizando o levantamento de 15% (quinze por cento) em favor da exequente, ora agravada.

A controvérsia central do presente recurso reside na análise da possibilidade de manutenção da penhora de 15% (quinze por cento) sobre valores oriundos de benefício previdenciário de auxílio-doença percebido pelo agravante, considerando sua condição de vulnerabilidade social e de saúde.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, pensões e demais verbas de natureza alimentar,
in verbis
:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em caráter excepcional, a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, desde que tal medida não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. Contudo, tal relativização deve ser analisada casuisticamente, considerando as peculiaridades do caso concreto e a real necessidade dos valores para a manutenção da dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCLUSÃO NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR.
SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ÓBICE SUMULAR N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Extrai-se do julgado a possibilidade de penhora do limite de 30% (trinta por cento) sobre a importância líquida recebida, até o valor da dívida em aberto. Justificou-se que somente é impenhorável o montante necessário à sobrevivência do devedor, perdendo o que sobejar esse caráter, e que tal entendimento encontra guarida na jurisprudência desta Corte Superior. Aplicação da Súmula 7/STJ. 2.
De acordo com a "jurisprudência desta Corte Superior,
em situações excepcionais
, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
Incidência da Súmula 83/STJ" (AgInt no REsp 1 .990.171/DF, relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022). 3. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no REsp: 2102674 SP 2023/0366706-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2024 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR.
PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA EXECUTADA INFERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA, NO CASO. COLIDÊNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1.
A relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, reveste-se de caráter
excepcional
e só deve ser feita quando inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e
desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares
(EREsp 1 .874.222/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 24/5/2023). 2. Não ficou demonstrada nos autos a excepcionalidade exigida nos termos do precedente fixado pela Corte Especial. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está dissonante com a jurisprudência assente da Corte Especial. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2337889 SE 2023/0110653-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023 - destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Consoante o entendimento consolidado por esta Corte, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos e demais verbas congêneres, prevista no art. 833, IV, do NCPC, para o pagamento de dívidas de qualquer natureza,
quando a constrição de parte da verba não ameaçar o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de seu núcleo familiar
.
(...)”. (STJ - AgInt no REsp: 2065780 SP 2023/0120209-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024 - destaquei).

No caso em análise, restou amplamente demonstrado que o agravante se encontra em situação de extrema vulnerabilidade. Conforme se extrai da documentação acostada aos autos, o agravante é beneficiário de auxílio-doença do INSS, percebendo mensalmente o valor de R$ 2.201,58 (dois mil duzentos e um reais e cinquenta e oito centavos), sendo esta sua única fonte de renda.

A perícia médica do INSS (id. 350491886) comprova de forma inequívoca que o agravante é portador de graves enfermidades, quais sejam, lúpus eritematoso sistêmico (CID M32.1) e sequelas de acidente vascular cerebral (CID I69.4), que resultaram em incapacidade laborativa total e temporária até agosto de 2027. O laudo pericial é categórico ao afirmar que há "
incapacidade TEMPORÁRIA considerando a atividade exercida pelo segurado e as limitações funcionais apresentadas no presente exame pericial
".

Tais circunstâncias evidenciam que o benefício previdenciário constitui não apenas a única fonte de renda do agravante, mas também recurso essencial para o custeio de tratamento médico especializado e contínuo, incluindo medicamentos como azatioprina e hidroxicloroquina, conforme demonstrado nos autos. A natureza das enfermidades que acometem o agravante - lúpus eritematoso sistêmico e sequelas de AVC - demanda cuidados médicos permanentes e medicação de alto custo, o que torna ainda mais crítica a preservação integral de seus proventos.

Embora seja verdade que a jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade em situações excepcionais, é fundamental que tal medida seja precedida de rigorosa análise sobre o efetivo comprometimento da subsistência do devedor. No presente caso, a manutenção da penhora de 15% sobre um benefício já reduzido de R$ 2.201,58 representa comprometimento significativo da renda de pessoa em situação de manifesta vulnerabilidade.

É importante considerar que o valor objeto da constrição parcial (15% de R$ 1.406,23, equivalente a aproximadamente R$ 210,93) mostra-se absolutamente irrisório quando confrontado com o montante total da execução, que alcança R$ 114.623,38. Tal desproporção evidencia que a medida constritiva, além de comprometer o mínimo existencial do executado, revela-se ineficaz para a satisfação substancial do crédito exequendo.

A propósito:

“EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir: 3.
A legislação prevê a impenhorabilidade de vencimentos, proventos de aposentadoria e similares
(CPC, art. 833, IV). Contudo,
a relativização é admitida quando não restar comprometida a subsistência do devedor e de sua família, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.
4. No caso, restou comprovado que o apelado, idoso e portador de enfermidade crônica, depende exclusivamente de seus proventos previdenciários para subsistência, sendo tais verbas a única fonte de renda. Ademais, o crédito executado é de natureza tributária, o que afasta a hipótese de exceção legal do art. 833, § 2o, do CPC. 5. Assim, eventual penhora, ainda que parcial, comprometeria a dignidade e a sobrevivência do embargante, razão pela qual deve ser preservada a impenhorabilidade absoluta de seus proventos. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: “
A impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC é absoluta quando se tratar de proventos de aposentadoria que constituem a única fonte de subsistência do devedor
.” (...)”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10034851920258110006, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 24/10/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/10/2025 - destaquei).

A manutenção da penhora parcial, ainda que em percentual reduzido, configura violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, consagrados no art. 1o, III, e art. 5o, caput, da Constituição Federal. O comprometimento de recursos destinados à alimentação, moradia e tratamento médico de pessoa gravemente enferma representa lesão de natureza irreversível aos direitos fundamentais.

Por outro lado, a suspensão integral da constrição não causará dano significativo à agravada, que poderá buscar a satisfação de seu crédito por outros meios executivos, inclusive mediante a localização de outros bens do devedor ou dos demais coobrigados. A execução deve ser efetiva, mas não pode se transformar em instrumento de violação da dignidade humana.

É certo que a efetividade da jurisdição constitui valor fundamental que deve ser preservado. Contudo, tal efetividade não pode ser alcançada mediante o sacrifício dos direitos fundamentais do executado, especialmente quando se trata de pessoa em situação de manifesta vulnerabilidade social e de saúde.

A proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC visa resguardar um mínimo patrimonial apto a assegurar a dignidade do devedor e de seu núcleo familiar. No caso concreto, a documentação médica comprova de forma inequívoca que o agravante necessita de todos os recursos de seu benefício para custear tratamento médico especializado e despesas básicas de subsistência.

Nesse contexto, a manutenção de qualquer percentual de penhora sobre o benefício previdenciário do agravante representa medida desproporcional e violadora dos direitos fundamentais, não se justificando diante da ínfima contribuição para a satisfação do crédito executado e do grave prejuízo causado ao devedor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar integralmente a decisão agravada, declarando a impenhorabilidade absoluta dos valores oriundos do benefício previdenciário do agravante e determinando o imediato desbloqueio de todos os valores constritos, inclusive dos 15% (quinze por cento) cuja liberação havia sido autorizada em favor da agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026